Tribunal: TJMT
Processo: 1017632-10.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017632-10.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: JOAO ANTONIO BARBOSA
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA – PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INDEFERIDO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – LIMINAR INDEFERIDA.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por JOAO ANTONIO BARBOSA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Primavera do Leste que, nos autos da . Ação de Liquidação Provisória de Sentença no 1003409-72.2020.8.11.0037, movida em face de BANCO DO BRASIL SA, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.
Em suas razões o agravante defende a necessidade da inversão do ônus da prova, em atenção à legislação consumerista, requerendo, liminarmente, a suspensão do andamento da ação subjacente.
Aduz que “o recebimento do recurso com tal efeito é também medida de verdadeira economia processual, de modo que caso seja dado prosseguimento na instância originária, eventualmente poderão ter seus atos subsequentes declarados nulos, causando verdadeiro dispêndio e desgaste ao Poder Judiciário”.
É o relatório.
Decido.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Realmente, das razões postas, não se constata relevante urgência a determinar a ingerência sobre a condução do processo, neste momento, sendo curial a oitiva da parte adversa e do juízo.
Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso na modalidade instrumental, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Dessa maneira, INDEFIRO A LIMINAR vindicada.
Oficie-se o r. Juízo a quo para, sendo possível, prestar as necessárias informações, principalmente se a parte agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Por fim, advirto da possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos casos de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências de estilo.
Cumpra-se.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator